Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714397-31.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HMENON LUNA AMARAL APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que o descumprimento ao disposto no §2o do art. 10 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil[1]) encerra mera infração disciplinar administrativa[2], de maneira a não tornar o causídico desguarnecido de sua capacidade postulatória, revoga-se o despacho do ID 44660100, que instava os advogados a comprovar suas inscrições suplementares ou a observância da limitação de causas patrocinadas. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. [2] APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE. (...) 5. A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB no Distrito Federal, quando o advogado atua em mais de cinco processos ao ano nesta área de jurisdição, fato caracterizador da habitualidade, conforme exigido pelo § 2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pode configurar infração disciplinar, mas não afasta a capacidade postulatória do causídico, nem macula os atos praticados nos autos. (...) Apelação julgada prejudicada. (Acórdão 1260722, 07387344320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020).